Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos das seguradas em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos das seguradas em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.